Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária da recorrida em virtude de negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.

2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Com efeito, a autora não pode ser privada dos meios suficientes para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente o empréstimo.

3. Recurso conhecido e desprovido.